Tribunal: TJES
Processo: 5014833-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014833-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando que o Tribunal não analisou fatos e provas que comprovariam a operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Requer o provimento dos embargos para que tais elementos sejam considerados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as provas da alegada transferência de mercadorias; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são o meio processual adequado para a rediscussão da matéria de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O Tribunal conclui que, apesar da admissibilidade do recurso, a alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado analisou suficientemente as questões de fato e direito, incluindo a ausência de prova pré-constituída que demonstrasse a efetiva operação de transferência de mercadorias.

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito já analisado e decidido, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inexiste o vício apontado, e os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, devendo ser rejeitados.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida.

A existência de fundamento suficiente no acórdão embargado afasta a configuração de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

HUGGIES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
contra o v. Acórdão de ID 7
387421
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais de ID
77299723
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido
foi omisso
“
na medida em que deixou de analisar fatos e provas constantes nos autos que comprovam a efetiva operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (prova pré-constituída)
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja superada a omissão “a fim de que sejam analisados os argumentos expostos na exordial e as provas acostadas aos autos, as quais comprovam o justo receio de violação de direito líquido e certo a ensejar a impetração do mandado de segurança de forma preventiva e demonstram a efetiva operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, que entendeu pela ausência de interesse de agir da empresa apelada, ora embargante, na impetração do
mandamus
ante a
postulação genérica sobre negócios jurídico futuros e incertos:

(...)

Efetivamente,
não restou demonstrado via prova pré-constituída no presente caso que houve a execução de qualquer cobrança, nem mesmo que ela eventualmente esteja na eminência de se concretizar.

O interesse de agir está consubstanciado no fato de que a parte sofrerá um prejuízo se não propor a demanda, e para que esse prejuízo não ocorra, necessita da intervenção do Poder Judiciário como único remédio apto à solução do conflito. O exame do interesse de agir passa pela ótica da análise de três circunstâncias: interesse utilidade: se o processo pode propiciar proveito ao demandante; interesse necessidade: ocorre quando a realização extrajudicial do direito não é possível; interesse adequação: deve-se adequar a via processual eleita para obtenção da tutela jurisdicional.

Conclui-se, assim, que
a então impetrante, ora apelada, postula apenas genericamente sobre negócios jurídicos futuros e incertos. Torna-se o remédio constitucional, assim, um verdadeiro salvo-conduto para a questão pretendida,
obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado. Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e também de outros Tribunais Pátrios. Confira-se:

(...)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.